Tribunal: TJES
Processo: 5023711-39.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023711-39.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA DUTRA DEGLI ESPOSTI e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HURB. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PACOTE DE VIAGENS. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA (R$ 5.297,61). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5023711-39.2023.8.08.0035

Recorrentes: CAROLINA DUTRA DEGLI ESPOSTI e WILTON DA SILVA FILHO

Recorrido: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que os autores não lograram êxito em comprovar o efetivo pagamento dos pacotes de viagem.

Irresignados, os requerentes apresentaram Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos indenizatórios de danos materiais e morais.

Inicialmente, entendo que restou incontroverso nos autos que os autores adquiriram pacotes de viagem para Amsterdam (Holanda) em 04/04/2022 (id. 10923000) e que houve o cancelamento da compra em 14/04/2023, em decorrência da indisponibilidade de datas para realização da viagem (id. 10922999).

Quanto ao reembolso dos valores pagos pelo pacote de viagem (R$ 5.297,61), tenho que os documentos colacionados pelos autores em conjunto com a petição inicial comprovam satisfatoriamente o efetivo pagamento dos pacotes de viagem, o cancelamento e ausência de reembolso.

Outrossim, em sede de contestação, a parte requerida não logrou êxito na comprovação de eventual estorno dos valores pagos pelo pacote, limitando-se a meros argumentos.

Além do mais, ainda que se trate de pacote de viagens com datas flexíveis, o cancelamento de pacote do consumidor gera o direito de reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito. Nesse sentido:

Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Parcial procedência. Prestação de serviços.
Cancelamento de pacote de viagem com data flexível e ausência de estorno do valor pago pelo consumidor. Falha na prestação de serviços caracterizada. Responsabilidade objetiva da ré
[...] Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10203109120238260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 11/02/2025, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025)

Por tais motivos, a condenação da parte recorrente ao reembolso do valor pago pelo pacote de viagem (R$ 5.297,61) constitui medida que se impõe, não se aplicando o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, pois a compra foi devidamente realizada pelos autores.

Quanto aos danos morais, tenho que o episódio em cotejo acarretou às partes autoras/recorrentes transtornos que não podem ser considerados como mero dissabor, considerando que o cancelamento do pacote de viagens foi decorrente da indisponibilidade de datas para a realização da viagem, além das diversas tentativas de reembolso do valor pago pelo pacote cancelado, conforme se vê pelos diversos
e-mails
colacionados em conjunto com a petição inicial.

Desse modo,
cuida-se de dano moral passível de ser indenizado, conforme entendimento dos nossos Tribunais, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO - DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - DIFICULDADES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. A dificuldade em resolver o problema e a resistência à devolução do valor pago, são infortúnios que, conjugados, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e causam inequívoco dano moral ao consumidor.
Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50146131620238130027, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO - DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - DIFICULDADES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO.
A dificuldade em resolver o problema e a resistência à devolução do valor pago, são infortúnios que, conjugados, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e causam inequívoco dano moral ao consumidor
. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50146131620238130027, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CAROLINA DUTRA DEGLI ESPOSTI e WILTON DA SILVA FILHO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a)
a)
CONDENAR
a parte requerida a pagar aos autores, a título de danos materiais, a quantia de R$ 5.297,61 (cinco mil e duzentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária;

b)
b)
CONDENAR
a parte requerida a pagar a cada um dos autores, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)